Tribunal: TJDFT
Processo: 0717253-95.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717253-95.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS TOP FRUIT LTDA, SUPERBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Ao Ministério Público para manifestação. Brasília, 29 de março de 2021 16:48:22. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva